Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA. PLEITO INTEGRALMENTE ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu.
2. In casu, buscou-se a reforma do julgado sob o argumento de que o extrato de aprovisionamento (últimos 6 meses), o contrato de cartão de crédito e os contratos de empréstimos em aberto não foram juntados aos autos. Contudo, compulsando-se os autos constata-se a presença dos referidos documentos.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.